Tribunal: TJDFT
Processo: 0751470-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. EMANCIPAÇÃO DO ALIMENTANDO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE GENITORES. REDUÇÃO PARA 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BRUNNO AUGUSTO CARDOSO MORAIS COSTA em face de decisão proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos brutos, com desconto em folha.
2. O agravante alega desproporcionalidade da medida, superendividamento, despesas essenciais elevadas, manutenção de plano de saúde familiar que também abrange o alimentando e renda líquida significativamente inferior ao valor bruto considerado.
3. Sustenta, ainda, que o alimentando é emancipado e requer a redução da obrigação para 10% dos rendimentos líquidos, bem como a inclusão da genitora no polo passivo da obrigação alimentar.
4. Decisão monocrática do relator reduz os alimentos provisórios para 20% dos rendimentos líquidos do Agravante, com desconto em folha, e mantém os demais termos da decisão de origem.
5. Agravo interno interposto pelo alimentando, ora agravado, pretende a reconsideração da decisão monocrática, com o restabelecimento do percentual originário de 30% dos rendimentos brutos, sob alegação de que o valor reduzido não atenderia às necessidades do alimentando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o percentual de 30% dos rendimentos fixado a título de alimentos provisórios deve ser reduzido em face da capacidade econômica do agravante e das despesas comprovadas; e
(ii) estabelecer se deve ser mantida a decisão monocrática que reduziu os alimentos provisórios para 20% dos rendimentos líquidos, à luz das necessidades do alimentando, da emancipação e da solidariedade entre os genitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, de modo a compatibilizar as necessidades do alimentando com os recursos do alimentante.
8. Os documentos juntados aos autos demonstram que a renda líquida do agravante, após descontos obrigatórios, é substancialmente inferior ao valor bruto considerado na origem e já se encontra comprometida por despesas essenciais com moradia, saúde e obrigações financeiras regulares.
9. A imposição de alimentos provisórios no patamar de 30% dos rendimentos brutos implicaria, na prática, retenção de parcela superior a 50% da renda líquida do RECORRENTE, comprometendo o mínimo existencial e a subsistência de seu núcleo familiar.
10. A emancipação do alimentando afasta a presunção absoluta de dependência econômica e exige análise concreta de sua necessidade, bem como a repartição da obrigação alimentar entre ambos os genitores, em consonância com os arts. 1.696 e 1.703 do Código Civil.
11. A redução provisória para 20% dos rendimentos líquidos do agravante, com desconto em folha, mostra-se adequada para equilibrar necessidade e possibilidade, sem afastar o direito do alimentando, podendo o valor ser revisto pelo juízo de origem após a instrução probatória.
12. O pedido de inclusão da genitora no polo passivo da obrigação alimentar deve ser submetido ao juízo de primeiro grau, mediante provocação específica, não sendo possível a alteração subjetiva da lide em sede de agravo de instrumento.
13. A decisão monocrática que procedeu à redução dos alimentos provisórios está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência, não havendo elementos novos no agravo interno capazes de justificar sua reforma.
14. O agravo interno limita-se a reproduzir argumentos já apreciados, sem demonstrar inadequação do percentual de 20% dos rendimentos líquidos para atender, em caráter provisório, às necessidades básicas do alimentando.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para reduzir os alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, após o abatimento do INSS e IR, a serem descontados diretamente em folha, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.
16. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, podendo ser ajustada para percentual incidente sobre os rendimentos líquidos do alimentante quando o patamar fixado sobre a remuneração bruta compromete o mínimo existencial. 2. A emancipação do alimentando afasta a presunção absoluta de dependência e impõe a repartição da obrigação alimentar entre os genitores, sem excluir, de plano, o dever paterno. 3. A inclusão da genitora no polo passivo da obrigação alimentar deve ser requerida e apreciada pelo juízo de origem, não sendo possível sua análise direta em sede de agravo de instrumento."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 1.694, §1o, do Código Civil.
• Arts. 1.696 e 1.703 do Código Civil.
• Art. 1.019, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1271639, 0706273-84.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.